Tribunal: TJES
Processo: 0017263-83.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017263-83.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GUIZA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017263-83.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GUIZA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL QUEIROZ DA COSTA - ES30841-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal). A denúncia narrou que, em 21 de junho de 2018, o acusado, agindo com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra a vítima, Jocassio Varmes Lima, causando-lhe a morte. O crime foi motivado por uma discussão fútil (negativa de um cigarro) e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa). A defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a
pena-base
foi fixada de forma adequada, considerando as
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal; (ii) verificar se a valoração da
culpabilidade
com base na premeditação é idônea; (iii) analisar a pertinência da valoração da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
para a exasperação da pena-base; e (iv) se o reconhecimento das qualificadoras de
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
foi corretamente aplicado.

III. Razões de decidir

3. A
pena-base
foi fixada de forma justificada, uma vez que o magistrado valorou três
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), com fundamento em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

4. A
culpabilidade
mostrou-se mais exacerbada pela
premeditação
do delito, o que é suficiente para um maior grau de reprovabilidade da conduta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configurando
bis in idem
.

5. A
conduta social
do réu foi negativamente valorada com base em relatos de familiares sobre sua instabilidade e agressividade, incluindo um atentado anterior contra a vida do irmão, bem como sua confissão de uso contumaz de drogas desde a adolescência.

6. As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis em razão de a vítima estar desarmada e distraída em momento de lazer, sendo surpreendida pelo ataque brutal do réu, que continuou a desferir golpes mesmo com a intervenção de terceiros.

7. A
autoria e materialidade
delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo boletim unificado, laudo cadavérico, auto de apreensão, relatório de investigação, depoimentos testemunhais e a confissão do próprio réu.

8. O
motivo fútil
foi claramente demonstrado pela desproporção entre a negativa de um cigarro pela vítima e a ação homicida do réu.

9. O
recurso que dificultou a defesa da vítima
é evidente, pois o réu atacou a vítima de surpresa, sem prévia discussão ou oportunidade de defesa, em local e horário públicos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
, mantendo-se incólume a sentença proferida.

Tese Jurídica

"É legítima a exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade acentuada pela premeditação do delito, conduta social negativa comprovada por histórico de agressividade e uso de drogas, e circunstâncias do crime que demonstram a brutalidade e a surpresa da ação, não configurando
bis in idem
a valoração da premeditação na culpabilidade, mesmo com o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima."

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE GUIZA CUNHA
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, que, atento ao veredicto do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo no crime tipificado no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal.

A defesa (id. 13999151) pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões (id. 14173603) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 14223393), por intermédio da procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017263-83.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GUIZA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL QUEIROZ DA COSTA - ES30841-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Consta do Inquérito Policial no 204/2018, que no dia 21 de junho de 2018, por volta de 11h40min, na Rua São Sebastião, n° 28, em frente a um bar, no bairro Cruzeiro do Sul, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando-se de uma arma branca (faca), o denunciado desferiu golpes em desfavor da vítima JOCASSIO VARMES LIMA, provocando-lhe as lesões que foram a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que a vítima estava em um bar da região juntamente com alguns indivíduos, quando então aproximou-se o denunciado em uma bicicleta e, já portando a faca, imediatamente foi em direção a vítima e efetuou os golpes.

Salienta-se que a vítima, mesmo tentou desvencilhar-se do denunciado, todavia, o referido perseguiu a e continuou a desferir os golpes. (conforme mídia, apreensão fl. 56)

Logo após o crime, o denunciado fugiu do local. A vítima chegou a ser socorrida pelos populares, todavia, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

A motivação do crime é fútil. Salienta-se que o denunciado resolveu praticar o crime em decorrência de uma discussão de somenos importância, tendo em vista que a vítima havia negado um cigarro ao denunciado. Dessa forma, mostra a verdadeira desproporção entre o motivo e o ato praticado. (fls. 82/84 e 86/87)

O crime foi praticado recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o denunciado surpreendeu a vítima no momento em que estava em um bar, distraída, quando então iniciou os golpes com a faca, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo no crime tipificado no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal.

A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado, laudo cadavérico, auto de apreensão, relatório de investigação
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, inclusive, a confissão do próprio réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

"Que tomou conhecimento por populares de que o acusado tinha descido a morro, pois a mãe deste tinha pedido para ele comprar alguma coisa; Que nesse momento, o mesmo pedira um cigarro à vítima, que negou: Que o acusado subiu o morro novamente e desceu armado, momento em que praticou os fatos narrados na denuncia; Que a vítima fumava; Que não tem como afirmar se a vitima portava maço de cigarros no momento em que prestou socorro, pois no momento da confusão várias coisas caíram e a depoente não percebeu; Que a vitima era uma pessoa trabalhadora e família desta sentiu bastante a sua perda. Dada a palavra a Defesa do acusado, as suas perguntas respondeu: que na ocasião dos fatos, a depoente se encontrava dentro de sua residência; Que estava em sua residência dando almoço para uma criança, ouviu gritos momento em que saiu para o lado de fora da rua e viu o momento em que a vitima já tinha levado alguns golpes de faca pelo acusado, ocasião em que a depoente tentou ajudar a vitima de alguma forma; Que a depoente reside ao lado de onde ocorreu os fatos; Que a depoente não presenciou as agressões do acusado para com a vitima; Que a depoente não presenciou qualquer discussão entre a vítima e a acusado." [depoimento da testemunha Alessandra Alves Macedo Dias, em juízo, a fI. 266].

"( ... ) que confirma depoimento de fls. 81/82; Que o acusado desceu o morro de bicicleta e foi logo para cima da vitima, agredindo-o sem falar nada; Que inicialmente começou agredi-lo com socos e após sacou a faca que estava em sua cintura e golpeou a vitima; Que as agressões iniciaram por pane do acusado; Que al faca estava em sua cintura e o acusado usava camisa, fato que impossibilitou a percepção de que estava armado; Que toda a confusão durou cerca de 10min a 15min; Que ate hoje não entende e não sabe o que aconteceu; Que não conhecia o acusado, por isso não sabe se o mesmo tinha o hábito de pedir as coisas para as pessoas; Que não sabe se o acusado tinha envolvimento com o tráfico de drogas; Que a vitima só se defendeu, não tendo se armado em momento algum. Dada a palavra a Defesa do acusado, as suas perguntas respondeu: que o acusado nada falou quando agredia a vitima; Que em momento algum foi dito pelo denunciado a razão das agressões; Que o acusado nada respondeu a GEDILSON; Que não tomou conhecimento, nem por comentários de terceiros, qual seria a razão do crime." [depoimento prestado pela testemunha Rodrigo Costa Alves, em juízo, a fI. 267].

"que confirma depoimento de fls. 73/74; Que foi o depoente quem gritou para o acusado de que várias pessoas já estavam no local, fato este fez com que o mesmo fugisse da cena do crime; Que ao chegar no local, o acusado jogou a bicicleta e sacou algo cintura; Que inicialmente o depoente pensou ser uma arma de fogo, mas na sequência viu que se tratava de uma faca utilizada para golpear a vitima; Que não houve luta corporal entre ambos antes do acusado desferir-Ihe facadas; Que a vitima não utilizou armas para se defender, apenas as mãos e se escondia atrás de pessoas e carros; Que a vítima tinha chegado de moto; Que a vítima não tentou subir na moto: Que o acusado chegou no local cerca de 40 min depois da vítima; Que conhecia o acusado de vista; Que o acusado nunca pediu nada ao depoente; Que o depoente pediu para o acusado agredir a vitima, mas não foi atendido, exceto no momento em que outras pessoas aproximaram; Que a faca era pequena, porém ponte aguda. Dada a palavra a Defesa do acusado, as suas perguntas respondeu: que o acusado ao chegar, já partiu para cima da vitima, nada falando: Que o parar de acusado chegou de bicicleta e tão logo a jogou no chão e utilizou a faca para agredir a vítima; Que a briga foi rápida, cerca de O1mim:30seg; Que durante a briga o acusado não falou nada do motivo para que pudesse gerar aquela briga: Que não tinha qualquer contato com o acusado; Que após os fatos, não ouviu quaisquer comentários de familiares ou de terceiros de qual seria a razão do crime; [depoimento prestado pela testemunha Gedilson Justi Gomes, em juízo, a fI. 268].

"(...) Que quando foi para fora do bar, viu que havia uma confusão na rua, havendo tumulto de pessoas e assim se aproximou de RODRIGO, tendo perguntado ao mesmo o que havia acontecido; Que RODRIGO Ihe disse que haviam furado a vítima, conhecida pelo depoente como CASSINO; Que então, o depoente foi correndo avisar Raimundo o que havia acontecido; Que encontrou Raimundo e lhe avisou que havia esfaqueado CASSINO; Que não presenciou os fatos narrados na denúncia; Que após os fatos, ouviu falar que FELIPE havia esfaqueado a vítima; Que ouviu ainda dizem que a motivação tenha sido por causa de cigarro, no sentido de que a vítima teria negado cigarro ao acusado; Que não conhecia o acusado; Que na visão do depoente a vítima era uma pessoa tranquila; Que tinha certa amizade com a vítima; Que ouviu dizer que logo quando o autor dos fatos chegou ao local, de imediato partiu para cima da vítima desferindo-Ihes as facadas; Que confirma depoimento de fls. 87/89, querendo esclarecer apenas que foi de encontro a Raimundo para informar sobre o caso, tendo pedindo um rapaz para ligar para Raimundo para voltar para o bar. Dada a palavra a Defesa do acusado, as suas perguntas respondeu: que o depoente confirma não ter presenciado as fatos narrados na denúncia, mas que apenas ouviu falar; Que não ouviu discussão entre a vítima e o autor dos fatos, tendo em vista que a cozinha e distante da rua e o som do local estava alto; Que foi RODRIGO quem comentou com a depoente sobre a motivação do crime seria uma discussão entre a vitima e o autor por causa de cigarro." [depoimento da testemunha Sebastião Tapias Rodrigues, em juízo, a fI. 287].

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
redimensionamento da pena-base
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o artigo 59 do Código Penal fornece ao magistrado poder discricionário, sendo movido pelo seu livre convencimento motivado, devendo o ato decisório ser devidamente fundamentado.

Em detida análise da r. sentença proferida pela douto magistrado primevo, percebe-se que foram valoradas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, se mostrando justificada uma pena-base mais exacerbada.

Especialmente, tendo em vista que todas as circunstâncias se mostram devidamente fundamentadas. Sendo a culpabilidade mais exacerbada, uma vez que o delito foi premeditado, sendo esta fundamentação suficiente para um maior grau de reprovabilidade da conduta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes. 3. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista o prejuízo financeiro sofrido pela vítima, em face da sua incapacidade de trabalho pelo período de 19 dias, o que aumenta a reprovabilidade da conduta, em razão dos resultados que transbordam o tipo penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.851.384/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, evidencia-se que não houve
bis in idem
na aplicação do Magistrado, com relação à pena-base acima do mínimo legal.

No que tange à conduta social, vale ressaltar que os próprios familiares do réu relataram que ele é uma pessoa instável e agressiva, que já atentou contra a vida de seu irmão, informação confirmada pelo próprio acusado, em seu interrogatório judicial e pelo Boletim Unificado registrado por seu irmão.

Ademais, em seu interrogatório, o acusado também afirma usar drogas desde os 12 (doze) anos, quando usava quase todos os dias, confirmando ser usuário contumaz.

Já sobre as circunstâncias do crime, a vítima se encontrava desarmada, distraída em momento de lazer, quando o réu chegou em uma bicicleta e começou a desferir diversos golpes de faca, intensificando o ataque à medida que a vítima tentava se proteger das investidas. Além disso, mesmo com pedidos de terceiros que estavam no local, o réu não deixou de efetuar os golpes.

Sobre o comportamento da vítima, o magistrado
a quo
não se utilizou desta circunstância para exasperar a pena-base, tendo a mantida neutra.

Portanto, inexiste direito subjetivo do apelante à pena-base fixada no mínimo legal, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Finalmente, quanto à inexistência de
motivo fútil
, os autos apontam nitidamente para anterior discussão entre a vítima e o acusado, pois o ofendido havia lhe negado um cigarro, demonstrando claramente a existência de motivo fútil.

Por fim, sobre o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, este se evidencia visto que o réu chegou sem nada falar e sem dar oportunidade para vítima dizer algo, a atacou brutalmente em plena luz do dia, em horário matinal, em um momento de distração e lazer do ofendido, em local público, gerando clara perturbação à ordem pública.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pela douta magistrada
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.